Tribunal: TJSP
Processo: 2296042-93.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto a pontos suscitados em contestação. Ação rescisória extinta por inadmissibilidade, sem citação do réu, cujo ingresso espontâneo e contestação apresentada em nada contribuíram para o desfecho da demanda. Omissão não configurada, porquanto desnecessário considerar o que irrelevante para o deslinde da causa. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.